Tribunal: TJDFT
Processo: 0037967-85.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0037967-85.2015.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDO CUNHA LAGE, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JULIANA HENRIQUES VALENTE LAGE EMBARGADO: FERNANDO CUNHA LAGE, JULIANA HENRIQUES VALENTE LAGE, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO A embargada LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. foi intimada a se manifestar sobre os embargos de declaração opostos por Fernando Cunha Lage e Juliana Henriques Vicente Lage (ID 19420572). Verifica-se, no entanto, que LB10 igualmente interpôs embargos de declaração contra o acórdão (ID 18967918). Diante desse quadro, intime-se Fernando Cunha Lage e Juliana Henriques Vicente Lage para manifestar-se sobre os embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 30 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator